Tribunal: TRF3
Processo: 0000888-35.2014.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
184/261)

0000888-35.2014.4.03.6118

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000888-35.2014.4.03.6118

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ CARLOS PORTO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

APELADO: LUIZ CARLOS PORTO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo INSS.

Acórdão que reconheceu o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante cômputo de atividade especial e consideração de verbas reconhecidas em sentença trabalhista, com pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo (07.08.2009).

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Devolução para adequação ao Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deve ser ajustado ao Tema 1.124 do STJ quanto (i) à configuração do interesse de agir e (ii) à fixação dos efeitos financeiros da revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou documentação pertinente à comprovação do direito na esfera administrativa.

A revisão do benefício decorre do reconhecimento de atividade especial e de verbas trabalhistas, com base em documentos apresentados no requerimento administrativo de revisão.

Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a prova relevante é apresentada apenas em momento posterior, na via administrativa de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir dessa data.

Mantém-se o reconhecimento do direito à revisão, mas impõe-se a adequação do termo inicial dos efeitos financeiros ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação parcialmente exercido. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data do requerimento administrativo de revisão (30.01.2014).

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação apta à análise do pedido na esfera administrativa, ainda que em requerimento de revisão. 2. Quando a comprovação do direito decorre de documentos apresentados apenas no requerimento administrativo de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir dessa data, nos termos do Tema 1.124 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57 e art. 103, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, REsp repetitivo (Tema 995); STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000888-35.2014.4.03.6118

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ CARLOS PORTO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

APELADO: LUIZ CARLOS PORTO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, fixou os critérios de atualização do débito, deu provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais no período de 02.05.79 a 10.03.2006 e determinar ao INSS a revisão da RMI de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição e o pagamento das diferenças decorrentes do recálculo desde a data do requerimento administrativo, negou provimento à apelação do INSS e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorou os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a consideração de períodos de atividade especial, bem como as verbas reconhecidas na sentença trabalhista transitada em julgado, na apuração dos salários de contribuição utilizados no período base de cálculo, com o pagamento das diferenças apuradas desde a data do requerimento administrativo formulado em 07/08/2009.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

"Assim, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora (NB no 42/147.281.785-8), reconhecendo-se a especialidade das atividades no período de 02.05.79 a 10.03.2006 e as verbas reconhecidas na sentença trabalhista transitada em julgado (ID 83723042/97-100, 102-110, 116 e 135), na apuração dos salários de contribuição utilizados no período base de cálculo.

São devidas as diferenças decorrentes do recálculo de sua RMI desde a data do requerimento administrativo em 07.08.2009 (ID 83723042/49), uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento das atividades especiais desde então.

Acresça-se que, no pertinente à fixação do termo inicial do benefício, no caso de reconhecimento de atividades especiais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, firmou entendimento no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial:

"PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO.

1. O art. 57, § 2o, da Lei 8.213/91 confere à aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento administrativo para todos os segurados, exceto o empregado.

2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada."

(STJ - Petição no 9.582 - RS (2012/0239062-7), Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/08/15)

Ressalte-se a inocorrência da prescrição quinquenal (artigo 103, § único, da Lei n° 8.213/91), à vista da concessão do benefício em 24.08.2009 (ID 83723042/49) e da propositura da presente ação em 14.04.2014".

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou a documentação pertinente à comprovação da atividade especial e das verbas reconhecidas na esfera trabalhista por ocasião do requerimento administrativo de revisão, de modo que não há que se falar em ausência de interesse de agir.

De outra parte, como houve reconhecimento da atividade especial e de verbas reconhecidas na esfera trabalhista, com base em documentos apresentados na esfera administrativa apenas por ocasião do requerimento administrativo de revisão formulado em 30/01/20014, o pagamento dos atrasados deve se dar a partir de tal data (30/01/2014), conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Em virtude do provimento parcial do recurso do réu, afasto a majoração dos honorários advocatícios prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, a fim de fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data do requerimento administrativo de revisão (30/01/2014).

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo INSS.

Acórdão que reconheceu o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante cômputo de atividade especial e consideração de verbas reconhecidas em sentença trabalhista, com pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo (07.08.2009).

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Devolução para adequação ao Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deve ser ajustado ao Tema 1.124 do STJ quanto (i) à configuração do interesse de agir e (ii) à fixação dos efeitos financeiros da revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou documentação pertinente à comprovação do direito na esfera administrativa.

A revisão do benefício decorre do reconhecimento de atividade especial e de verbas trabalhistas, com base em documentos apresentados no requerimento administrativo de revisão.

Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a prova relevante é apresentada apenas em momento posterior, na via administrativa de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir dessa data.

Mantém-se o reconhecimento do direito à revisão, mas impõe-se a adequação do termo inicial dos efeitos financeiros ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação parcialmente exercido. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data do requerimento administrativo de revisão (30.01.2014).

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação apta à análise do pedido na esfera administrativa, ainda que em requerimento de revisão. 2. Quando a comprovação do direito decorre de documentos apresentados apenas no requerimento administrativo de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir dessa data, nos termos do Tema 1.124 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57 e art. 103, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, REsp repetitivo (Tema 995); STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão